Tribunal: TJDFT
Processo: 0735342-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PELO RECOLHIMENTO CAUTELAR EM PERÍODO NOTURNO. PRESCINDIBILIDADE DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ADEQUAÇÃO DA CONTAGEM EM HORAS. PRESUNÇÃO DE MANUTENÇÃO DA CAUTELAR DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO PENAL. PERÍODO DE DETRAÇÃO AMPLIADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a detração pelo recolhimento noturno, independentemente de monitoração eletrônica, sendo que as horas de recolhimento domiciliar noturno devem ser convertidas em dias, desprezada a fração (Tema Repetitivo 1155).

2. Ausente disposição expressa acerca da manutenção ou não da cautelar em sentença, presume-se mantida até o trânsito em julgado, conforme previsão do artigo 296 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal.

3. Recurso defensivo parcialmente provido e ministerial desprovido.